Tribunal: STJ
Processo: 0702082-34.2023.8.07.0018
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2751625 - DF (2024/0349411-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: LAR ASSISTENCIAL MARIA DE NAZARE
ADVOGADOS
: THIAGO OLIVEIRA DE CATRO - DF035951
LEONARDO VIEIRA CARVALHO - DF033236
LETICIA BARRETO DOS SANTOS - DF074368
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: NILSON HEBERT NUNES PONTES - DF076900
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRESCRIÇÃO.
SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte recorrente não expôs os motivos pelos quais defende que a
eleição da data de instauração do procedimento de revisão da prestação de
contas ofende a legislação federal. Além disso, os arts. 1o, 4o, 5o, 8o e 9o do
Decreto n. 20.910/1932 não possuem comando normativo que dê amparo à
pretendida reforma do acórdão recorrido, pois não estabelecem as causas
interruptivas do prazo prescricional.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
16/10/2025
22/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51724047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:05:03
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 43bf2f5c-02ea-4139-ae0b-3a3ec09a9563

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2751625 - DF (2024/0349411-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: LAR ASSISTENCIAL MARIA DE NAZARE
ADVOGADOS
: THIAGO OLIVEIRA DE CATRO - DF035951
LEONARDO VIEIRA CARVALHO - DF033236
LETICIA BARRETO DOS SANTOS - DF074368
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: NILSON HEBERT NUNES PONTES - DF076900
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRESCRIÇÃO.
SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte recorrente não expôs os motivos pelos quais defende que a
eleição da data de instauração do procedimento de revisão da prestação de
contas ofende a legislação federal. Além disso, os arts. 1o, 4o, 5o, 8o e 9o do
Decreto n. 20.910/1932 não possuem comando normativo que dê amparo à
pretendida reforma do acórdão recorrido, pois não estabelecem as causas
interruptivas do prazo prescricional.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por LAR ASSISTENCIAL MARIA DE

NAZARE de decisão por mim proferida, por meio da qual conheci do agravo para não
conhecer do recurso especial (fls. 2.180-2.185).
Pondera a parte agravante ser inaplicável a Súmula n. 284/STF, porque (fl.
2195):

Dito de outro modo, no recurso especial houve clara e expressa
impugnação quanto às conclusões adotadas na origem, pois fora apresentada
insurgência específica quanto à interpretação do Tribunal distrital acerca do marco
inicial do prazo prescricional e suas causas interruptivas, com base na legislação que
rege a matéria.

Foi apresentada resposta ao agravo interno (fl. 2190-2198).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA51372373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:09
Código de Controle do Documento: e1dcc4e2-a83e-4ddb-bcf2-38347dc1f767

Conforme destacado na decisão agravada, os arts. 1o, 4o, 5o, 8o e 9o do Decreto
n. 20.910/1932 carecem de comando normativo suficiente para amparar a tese defendida
no recurso especial, que está dissociada de seu conteúdo, o que caracteriza a ausência de
delimitação da controvérsia e atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF ("É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia"). Nessa linha: AgInt no REsp n. 1.930.411
/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
4/9/2023
; AgInt no REsp n. 1.987.866/SP,4/9/2023
relator Ministro Herman
6/9/2023
6/9/2023
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
8/8/2022
15/8/2022
Isso porque, como ressaltou com acuidade o Ministério Público Federal no
parecer de fls. 2081-2083:

Os argumentos lançados pela parte recorrente não são suficientes a
demonstrar a ocorrência de violação à legislação federal referida.
Não é possível se extrair das razões do recurso especial o porquê de ser
juridicamente equivocada a conclusão do Tribunal a quo a respeito da data da
interrupção do lapso prescricional.
Veja-se, a parte recorrente almeja que seja reconhecida violação à lei
federal, pois, “ao contrário do que entendeu a Corte de origem, a interrupção da
prescrição ocorreu em , quando da primeira análise das contas, consoante28/12/2010
art. 1o do Decreto 20.910/1932, e não em , quando da instauração do28/05/2015
procedimento de revisão das contas”.
Ora, não basta dizer que a data da interrupção prescricional acolhida pela
Corte de origem é equivocada, é necessário que a parte recorrente exponha os
motivos pelos quais a eleição da data de instauração do procedimento de revisão da
prestação de contas ofende a legislação federal.
Aliás, os dispositivos havidos por violados não sustentam a tese da parte
recorrente, pois nenhum deles estabelece as causas interruptivas do prazo
prescricional.
[...]
O art. 1o apenas estabelece o prazo prescricional quinquenal. Os art. 4o e 5o
referem-se à hipótese de suspensão da prescrição, que não se confunde com a sua
interrupção. Os arts. 8o e 9o, embora refiram-se à interrupção da prescrição, não
estabelecem as suas causas interruptivas.
[...]
Sem que haja a parte agravante demonstrado, nas razões do recurso
especial inadmitido, de qual modo o acórdão recorrido violou ou negou vigência aos
arts. 1o, 4o, 5o, 8o e 9o do Decreto 20.910/1932, não há como a sua pretensão ser
alçada a julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça.
Ainda que a parte recorrente houvesse exposto os argumentos jurídicos que
sustentariam a sua tese de que a data da interrupção seria diversa daquela adotada
pelo Tribunal a quo, os arts. 1o, 4o, 5o, 8o e 9o do Decreto 20.910/1932 não possuem
comando normativo que dê amparo à pretendida reforma do acórdão recorrido, pois
não estabelecem as causas interruptivas do prazo prescricional.
Documento eletrônico VDA51372373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:09
Código de Controle do Documento: e1dcc4e2-a83e-4ddb-bcf2-38347dc1f767

É dizer, ainda que eventualmente equivocada a data de interrupção do
prazo prescricional eleita pelo Tribunal a quo, disso não seria logicamente possível
concluir que o acórdão recorrido violou os arts. 1o, 4o, 5o, 8o
e 9o do Decreto 20.910/1932.

Na mesma linha:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. RAZÕES DO AGRAVO QUE
NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, O ALUDIDO FUNDAMENTO DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. FORMA DE LIQUIDAÇÃO DO
JULGADO. QUESTÃO DECIDIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, COM
BASE
NOS
ELEMENTOS
FÁTICOS
DA
CAUSA.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE, EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. VALOR DA
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 131
E 458 DO CPC/73 E 884 E 886 DO CÓDIGO CIVIL. TESE RECURSAL NÃO
PREQUESTIONADA.
SÚMULA
211/STJ.
AGRAVO
INTERNO
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que não conhecera do Recurso
Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73, por incidência
das Súmulas 283 e 284 do STF, 7 e 211 do STJ.
II. Interposto Agravo interno com razões que não impugnam,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada, quanto à incidência das
Súmulas 283 e 284 do STF, não merece ser conhecido o inconformismo, quanto ao
ponto, em face da Súmula 182 desta Corte.
III. Com efeito, a decisão ora agravada concluiu - quanto ao
reconhecimento, pelo Tribunal de origem, da prescrição do direito de ação, na
espécie, em relação ao Município de Mauá - que "quanto à alegada ofensa aos arts.
125, I, e 269, IV, do CPC/73, 935 e 942 do Código Civil, 14, § 1o, da Lei 6.938/81 e
1o do Decreto 20.910/32, constato que tais dispositivos de lei não possuem comando
capaz de infirmar as conclusões do acórdão recorrido - no sentido de que 'o
reconhecimento da prescrição em relação à Prefeitura é indiferente à embargante,
que não tem ação nem pedido contra a Prefeitura nem pode defender em nome
próprio o direito do autor de perseguir a condenação da administração municipal' (fl.
13.280e). Assim, é o caso de incidência dos óbices previstos nas Súmulas 283 e
284/STF".
IV. Entretanto, a COFAP, ora agravante, não impugna, especificamente, no
Agravo interno, a incidência das aludidas Súmulas 283 e 284 do STF, não
demonstrando que os dispositivos tidos como violados - ao contrário do que
afirmara a decisão ora agravada - teriam comando normativo suficiente para
infirmar as aludidas conclusões do acórdão recorrido, no sentido de que "o
reconhecimento da prescrição em relação à Prefeitura é indiferente à embargante,
que não tem ação nem pedido contra a Prefeitura nem pode defender em nome
próprio o direito do autor de perseguir a condenação da administração municipal". O
que a COFAP afirma, no Agravo interno, é que as Súmulas 283 e 284 do STF não
incidem, no caso, porque há decisão vinculante do STF, estabelecendo a
imprescritibilidade da recomposição do dano ambiental, pelo que a matéria relativa
Documento eletrônico VDA51372373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:09
Código de Controle do Documento: e1dcc4e2-a83e-4ddb-bcf2-38347dc1f767

à inexistência de prescrição, quanto ao Município de Mauá, "deve necessariamente
ser enfrentada, sob pena de violação do CPC 489 § 1o VI". Incidência, pois, da
Súmula 182/STJ, não merecendo ser o Agravo interno conhecido, no particular.
V. Ademais, no caso, o acórdão recorrido foi prolatado em 2011 e o RE
654.833/AC foi julgado pelo STF posteriormente, sob o regime de repercussão
geral, em
. Entretanto, consoante a jurisprudência do STJ, em sede
20/04/2020
extraordinária, o art. 493 do CPC/2015 "admite o exame de fato superveniente
apenas nas hipóteses em que, ultrapassada a barreira do conhecimento do recurso
especial, este Tribunal for julgar a causa" (STJ, AgInt no AREsp 850.277/MS, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de
), o
11/09/2018
que não se verifica, na espécie, haja vista que, no mérito, quanto à prescrição, não se
conheceu do Recurso Especial da COFAP, ante a incidência das Súmulas 283 e 284
do STF. Em igual sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.596.432/RJ, Rel. Ministra
ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de
.
17/06/2021
VI. A própria aplicação de precedente qualificado, proferido pelo STF,
pressupõe o conhecimento do recurso. Com efeito, nos termos da jurisprudência
desta Corte, "a observância dos precedentes em repercussão geral, conforme
previsão do art. 927, III, do CPC/2015, será feita caso se venha a examinar o mérito
da causa" (STJ, AgInt nos EDcl no AgRg no Ag 1.216.292/DF, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe de
).
09/05/2018
Assim, não tendo sido ultrapassada a barreira do conhecimento do Recurso Especial
- quanto à matéria da prescrição do direito de ação, relativamente ao Município de
Mauá, em face da incidência das Súmulas 283 e 284/STF -, inviável o exame da
alegada incidência do Tema 999 da Repercussão Geral ao caso.
VII. No que se refere à alegada ofensa aos arts. 475-E e 461 do CPC/73,
nos termos em que posta a discussão, a análise da irresignação da parte agravante -
no tocante à necessidade de liquidação por artigos - demandaria o reexame de
matéria fática, o que é vedado em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.618.914/DF, Rel. Ministra REGINA
HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
; AgRg no AREsp
12/06/2017
6.508/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de
.
01/08/2017
VIII. Por simples cotejo das razões recursais e dos fundamentos do acórdão
recorrido, percebe-se que a tese recursal, vinculada à alegada ofensa aos arts. 131 e
458 do CPC/73 e 884 e 886 do Código Civil, não foi apreciada, no voto condutor do
acórdão recorrido, não tendo servido de fundamento à conclusão adotada pelo
Tribunal de origem, incidindo o óbice da Súmula 211/STJ.
IX. Embora o recorrente tenha oposto Embargos de Declaração, em 2o
Grau, para fins de prequestionamento do dispositivo tido por violado, o Tribunal a
quo não decidiu tal questão, incidindo, nesse passo, o óbice da Súmula 211/STJ.
Não havendo sido apreciada a questão, mesmo após a oposição dos Declaratórios, a
parte deveria vincular a interposição do Recurso Especial à violação ao art. 535, II,
do CPC/73, o que não fez, contudo. De qualquer sorte, no Agravo interno, a COFAP
afirma que, quanto às Súmulas 7 e 211 do STJ, a matéria está superada, uma vez que
"a execução da sentença já se encontra em fase avançada, nos termos consignados
pelo Tribunal a quo".
X. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido.
(AgInt no REsp n. 1.378.838/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/9/2023
19/9/2023
Documento eletrônico VDA51372373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:09
Código de Controle do Documento: e1dcc4e2-a83e-4ddb-bcf2-38347dc1f767

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51372373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:09
Código de Controle do Documento: e1dcc4e2-a83e-4ddb-bcf2-38347dc1f767

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.751.625 / DF
Número Registro: 2024/0349411-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07020823420238070018 7020823420238070018
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LAR ASSISTENCIAL MARIA DE NAZARE
ADVOGADOS
: THIAGO OLIVEIRA DE CATRO - DF035951
LEONARDO VIEIRA CARVALHO - DF033236
LETICIA BARRETO DOS SANTOS - DF074368
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : NILSON HEBERT NUNES PONTES - DF076900
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
LICITAÇÕES - CONVÊNIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: LAR ASSISTENCIAL MARIA DE NAZARE
ADVOGADOS
: THIAGO OLIVEIRA DE CATRO - DF035951
LEONARDO VIEIRA CARVALHO - DF033236
LETICIA BARRETO DOS SANTOS - DF074368
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
Documento eletrônico VDA51652684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:59:26
Código de Controle do Documento: 1f3b2ee0-e172-48d8-8499-bafeda984a80

PROCURADOR : NILSON HEBERT NUNES PONTES - DF076900
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51652684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:59:26
Código de Controle do Documento: 1f3b2ee0-e172-48d8-8499-bafeda984a80